Tribunal: TJMT
Processo: 1020229-62.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020229-62.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL LUCAS SILVA MARZINOTTI - CPF: 007.238.631-21 (APELANTE), LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - CPF: 570.380.741-72 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0002-19 (APELADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0016-07 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO RITO ORDINÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO AUTOMOTOR – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE FABRICAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR NÃO SATISFEITO – SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REGULAR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – DANOS MATERIAIS INDEVIDOS – REPAROS COBERTOS POR GARANTIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no Código de Defesa do Consumidor não afasta a necessidade de demonstração, ainda que mínima, do defeito no produto e de seu nexo causal com os danos alegados.

A inversão do ônus da prova não exonera o consumidor do dever de apresentar elementos mínimos aptos a corroborar suas alegações.

Comprovada a prestação regular do serviço de assistência técnica e a realização dos reparos no prazo de garantia, afasta-se a configuração de falha na prestação do serviço.

O simples aborrecimento decorrente de necessidade de manutenção do bem, quando resolvido de forma diligente, não configura dano moral indenizável.

A inexistência de despesas comprovadas com reparos realizados fora da cobertura contratual inviabiliza o acolhimento do pedido de danos materiais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por RAFAEL LUCAS SILVA MARZINOTTI, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Conhecimento pelo Rito Ordinário c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1020229-62.2017.8.11.0041, movida em face de FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA E OUTRA, julgou improcedentes os pedidos inicias e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa., observada a assistência judiciária.

Nas razões do recurso, o recorrente aduz que adquiriu veículo automotor da marca Ford, modelo Fiesta HA 1.6, que passou a apresentar defeitos mecânicos após seis meses de uso, tendo sido encaminhado diversas vezes para reparo junto à concessionária, sem resolução definitiva dos vícios. Aduziu que, em razão da ineficiência do serviço prestado e da frustração da legítima expectativa do consumidor, sofreu danos materiais e morais.

Sustenta, em síntese, que houve equívoco na valoração das provas constantes dos autos, especialmente quanto aos vícios apresentados pelo veículo e à responsabilidade objetiva das rés. Alega que os defeitos mecânicos surgidos comprometeram a segurança e a confiabilidade do automóvel, tendo gerado frustração e transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, ensejando reparação moral.

Requer, assim, o provimento do recurso, com a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

As contrarrazões foram ofertadas, nos Ids. 272034807 e 272034811, por meio das quais as partes adversas pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rafael Lucas Silva Marzenotti contra a r. sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de Citavel Distribuidora de Veiculos Ltda. e Ford Motor Company Brasil Ltda.

A controvérsia gira em torno da suposta existência de vícios de fabricação em veículo automotor adquirido pelo autor, bem como da eventual configuração de falha na prestação dos serviços de assistência técnica, ensejando, segundo sustenta, o dever de indenizar.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços, nas relações de consumo, é de fato objetiva, nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, ainda que assim o seja, a pretensão do consumidor depende da demonstração mínima do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, o recorrente não logrou êxito em demonstrar, ainda que de modo sumário, que os defeitos relatados decorreram de vício de fabricação ou de defeito estrutural no automóvel adquirido. Os documentos colacionados aos autos, a exemplo das ordens de serviço, indicam a realização de reparos pontuais, sem que tenha sido demonstrada reiteração de falhas, tampouco comprovação técnica quanto à origem e persistência dos vícios.

A inversão do ônus da prova, deferida em favor do consumidor, não opera, por si, uma dispensa de produção probatória mínima. Ao contrário, impõe-lhe o dever de colaborar com o juízo, apresentando elementos que possibilitem o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas rés.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PISO - VÍCIO DO PRODUTO - RELAÇÃO DE CONSUMO - VÍCIO NO PRODUTO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - APLICAÇÃO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC - CABIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A inversão do ônus da prova não tem o condão de eximir o autor do ônus de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Não tendo o autor se desincumbido do ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/2015, não há que se falar em existência de vício no produto e tampouco presumido danos daí advindos”
(TJ-MG - AC: 10701130068219001 Uberaba, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 09/08/2017, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2017).

Nesse aspecto, a ausência de laudo técnico independente ou de qualquer perícia que ateste a existência de falha congênita compromete substancialmente a tese autoral.

Igualmente, não há nos autos indícios de que a assistência técnica prestada tenha sido ineficaz ou negligente. Ao revés, as ordens de serviço indicam que os reparos foram realizados de forma tempestiva e dentro do prazo de garantia, sem qualquer ônus ao consumidor, o que afasta, de modo claro, a alegação de descumprimento contratual por parte das fornecedoras.

Ademais, o próprio juízo de origem consignou que a parte autora foi atendida sempre que procurou os serviços de reparo, não se verificando recusa no atendimento ou omissão no cumprimento das obrigações de garantia legal.

No tocante ao pleito de indenização por danos morais, de igual modo, não se vislumbra a ocorrência de lesão a direito de personalidade, tampouco situação que extrapole o mero dissabor cotidiano.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que pequenos transtornos oriundos de relações de consumo, especialmente quando há atuação diligente do fornecedor, não configuram dano moral indenizável, exigindo-se, para tanto, situação excepcional de abalo à esfera íntima do consumidor, o que não restou caracterizado no presente caso.

Quanto ao pleito de ressarcimento por danos materiais, verifica-se que os reparos realizados foram custeados pelas próprias rés, conforme comprovam as notas fiscais encartadas aos autos, em que consta a cobertura das despesas pela garantia contratual. As únicas despesas efetivamente suportadas pelo autor dizem respeito a peças excluídas da cobertura, por se tratar de itens de desgaste natural, não se mostrando possível, portanto, sua restituição por meio de indenização.

Portanto, a sentença examinou detidamente as provas carreadas aos autos e aplicou de forma correta os dispositivos legais pertinentes. A ausência de comprovação dos defeitos alegados, bem como de nexo causal entre os fatos narrados e os prejuízos apontados, compromete a pretensão autoral.

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o julgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários anteriormente fixados para 15% do valor da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025